Tribunal: TJSP
Processo: 2342702-48.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-04-07
Data de publicação: 2024-04-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Improbidade administrativa – Cumprimento de sentença – Ressarcimento ao erário – R. decisão que indeferiu a homologação de acordo firmado entre as partes – Pretensão de reforma – Descabimento – Composição amigável que desconsiderou a incidência dos consectários legais sobre o valor parcelado da dívida e, ainda, implicava em renúncia, pelo ente público municipal, à

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Improbidade administrativa – Cumprimento de sentença – Ressarcimento ao erário – R. decisão que indeferiu a homologação de acordo firmado entre as partes – Pretensão de reforma – Descabimento – Composição amigável que desconsiderou a incidência dos consectários legais sobre o valor parcelado da dívida e, ainda, implicava em renúncia, pelo ente público municipal, à solidariedade passiva entre os condenados, em clara violação à coisa julgada e ao interesse público envolvido na demanda – Inteligência do art. 275, caput, do Código Civil – Precedente deste Eg. Tribunal de Justiça – Manutenção da r. decisão – Recurso desprovido.